Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724931-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Agravado: Antonio Soares da Nobrega Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0736718-87.2017.8.07.0001, assim redigida: 1. Tendo em vista que o exequente deixou transcorrer "in albis" a intimação da decisão de ID124221494, revogo a penhora do imóvel indicado no ID109509229, deferida no ID110384369. 2. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37703494), preliminarmente, que deve ser admitida a impugnação de duas decisões interlocutórias por meio de único agravo de instrumento. Argumenta que não se manifestou no prazo concedido pelo Juízo singular, em relação à penhora previamente deferida, de modo justificado, em virtude de causa de força maior, pois seu único procurador foi acometido por “conjuntivite mucopurulenta”. Também aduz que a credora deveria ter sido intimada pessoalmente antes da ordem judicial de suspensão do curso do processo e de arquivamento provisório dos respectivos autos. Afirma que deve ser deferida a dilação de prazo para que seja cumprida a ordem de fornecimento de informações a respeito da localização correta do bem imóvel a ser penhorado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a decisão impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 11510232 e Id. 11510236). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade consiste na possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é parcialmente inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar duas decisões judiciais por meio de um único recurso. O Juízo singular proferiu decisão que indeferiu o requerimento formulado pela recorrente de expedição de ofício com a requisição de informações a respeito de determinado bem imóvel (Id. 124221494 dos autos do processo de origem). Em seguida, após o transcurso, sem manifestação da recorrente, do prazo para o fornecimento das informações necessárias à manutenção da penhora do bem imóvel, posterior decisão determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, assim como o arquivamento provisório dos respectivos autos (Id. 127113550 dos autos do processo de origem). A recorrente, no entanto, interpôs um único recurso, após a derradeira decisão, com a finalidade de também impugnar a decisão anterior. Em outras palavras, trata-se de recurso único manejado com o intuito de impugnação de duas decisões distintas. Diante desse contexto a questões decididas pela primeira decisão foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Ademais, a preclusão relativa à decisão mencionada não gera prejuízo efetivo à recorrente, tendo em vista que a indicação de bem à penhora pode ser requerida novamente e a qualquer momento do curso do processo de execução. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, tendo em vista a ausência de constrição de bens pertencentes ao devedor. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, inc. III, §1o e § 7o, do CPC. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Em verdade, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, a intimação relativa à decisão que suspende o curso do processo não precisa ser efetuada de modo pessoal, bastando a aplicação da regra geral preceituada pelo art. 270 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, CPC. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que determinou o arquivamento do processo de execução, ao fundamento de não terem sido localizados bens penhoráveis. 1.1. Apelação interposta para cassar a sentença e dar prosseguimento ao processo de execução. 2. A ausência de bens da parte executada não constitui falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo a ensejar a extinção com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 3. Dentre as hipóteses de extinção do processo de execução, previstas no art. 924, do CPC, não está a ausência de bens, de modo que melhor se aplica ao presente caso o disposto no art. 921, III, do mesmo Diploma legal, que prevê a possibilidade de suspender o curso do processo quando o devedor não possuir bens penhoráveis. 4. Ademais, não obstante a Portaria Conjunta do TJDFT no 73, de 6.10.2010, autorizar a extinção dos feitos executivos paralisados há mais de seis meses, não é permitido que tal norma administrativa se sobreponha às regras do Código de Processo Civil. 5. Revelado o interesse da parte exequente, ora apelante, em prosseguir na demanda, a extinção do feito sem resolução de mérito na hipótese dos autos ofende os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como do princípio da efetiva prestação jurisdicional, razão pela qual a sentença deve ser cassada e o processo suspenso pelo prazo de um ano. 6. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1026768, 20140111269995APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017, p. 221-241) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DISCIPLINA ANTERIOR. ENCARGOS LOCATÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA. PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INCABÍVEL. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo mudanças substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. Na hipótese de cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de encargos locatícios, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal, não sendo suficiente para descaracterizar a inércia da parte credora a formulação de requerimentos genéricos. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente. Não procede a alegação de que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso para aguardar o julgamento de ação querela nullitatis no caso em que não há decisão nesse sentido e quando o feito executivo é suspenso especificamente em razão da ausência de bens penhoráveis.” (Acórdão no 1429211, 00333229520078070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) É necessário destacar que a credora, ora recorrente, pode indicar bem à penhora a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento dos respectivos autos. Assim, não houve prejuízo à recorrente ocasionado pela alegada impossibilidade de prática de atos processuais por seu procurador, razão pela qual não há nulidade a ser declarada na hipótese (art. 277 do CPC). Por essa razão não está preenchido do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator